Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-92.2025.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003565-92.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DE SIQUEIRA - CPF: 495.864.671-04 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que cancelou a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em proceder ao pagamento das custas processuais, mesmo após ter sido deferido o parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se cancelamento da petição inicial, sem dilação de prazo para pagamento das custas processuais iniciais, configura arbitrariedade ou ilegalidade por parte do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem, ao indeferir a assistência judiciária, concedeu à parte autora a oportunidade de parcelamento das custas processuais, porém mesmo diante do deferimento do pagamento em prestações mensais, a requerente permaneceu inerte e não cumpriu com a obrigação.

A inércia da parte autora no cumprimento da determinação, consistente no pagamento das custas, sem qualquer justificativa, enseja a aplicação do art. 290 do CPC, razão pela qual a extinção do processo sem resolução de mérito é a medida cabível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ GONCALO DE SIQUEIRA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT que, nos autos Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais - no 1003565-92.2025.8.11.0002, movida em face deBANCO SAFRA S.A, indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte apelante, em síntese, aduz que a extinção da demanda representou excesso de formalismo e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, notadamente a primazia do julgamento do mérito.

Defende que a inércia no pagamento das custas decorreu de hipossuficiência financeira, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária, seja nesta instância ou mediante reabertura do prazo para regularização do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para o prosseguimento do feito na origem, com apreciação do pedido de assistência judiciária ou oportunidade para o recolhimento das custas.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, indefiro o pedido de assistência judiciária, ante a ausência de elementos que infirmem a atual hipossuficiência econômica alegada, conforme preconiza o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, mormente em razão da decisão já proferida no RAI 1025629-05.2025, de minha relatoria.

Prosseguindo.

Insurge-se a parte apelante contra a sentença que cancelou a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, em despacho (ID 335052862), o juízo de origem determinou a intimação da parte autora para que juntasse aos autos o comprovante de renda ou o recolhimento das custas processuais.

A parte apelante se manteve inerte e, na decisão de ID 335052868, foi indeferida a assistência judiciária e concedido o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas.

Inconformada, a parte apelante interpôs o RAI no 1025629-05.2025, de minha relatoria, o qual restou desprovido.

No ID 335052873, a parte recorrente, intimada a fazer o recolhimento da primeira parcela das custas, realizou pedido de reconsideração, o qual fora rejeitado pelo juízo de origem no ID 335052875, ocasião em que fora novamente intimada a proceder o recolhimento.

Entretanto, mesmo devidamente intimada, a parte apelante permaneceu inerte.

Com efeito, a inércia da parte apelante enseja a aplicação do parágrafo único do art. 290 do CPC, acarretando o cancelamento da inicial com base no art. 485, inciso IV, do CPC.

Não há, portanto, arbitrariedade ou ilegalidade na sentença que decretou a extinção do processo, visto que a parte requerente, agora apelante, deixou de recolher as custas processuais necessárias para o recebimento da petição inicial,
permitindo que o prazo transcorresse sem qualquer justificativa
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pagamento integral das custas processuais parceladas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento. III. Razões de decidir
O art. 290 do CPC dispõe que o não pagamento integral das custas processuais autoriza o cancelamento da distribuição do feito sem necessidade de intimação pessoal da parte autora
. A jurisprudência consolidada reconhece que a falta de pagamento das custas não configura hipótese de abandono da causa, afastando a exigência do art. 485, § 1o, do CPC. O descumprimento do cronograma de pagamento estabelecido judicialmente implica a extinção do processo, pois o pagamento tempestivo das custas é pressuposto de desenvolvimento válido da ação. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC.”
(N.U 1000967-46.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO CEDENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROVAS INSUFICIENTES – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DOS REQUERENTES DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias quando o conjunto probatório já disponível é suficiente para o julgamento do mérito da causa, cabendo ao magistrado a condução do processo de forma a evitar a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do princípio da celeridade processual. A anulação de negócio jurídico demanda prova robusta de incapacidade do contratante, vício de consentimento ou simulação, sendo insuficiente a mera alegação de preço vil e incapacidade presumida.
A extinção da reconvenção sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC
, não configurando sucumbência que justifique a condenação em honorários advocatícios.” (N.U 1015277-86.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026